Tribunal: STF
Processo: ARE 990318
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 1.036 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, AI 841.473-RG (arts. 543-B do CPC/1973, 1.036 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.